Tribunal: CARF
Processo: 15586.720981/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA.
O lucro deve ser arbitrado pela autoridade fiscal sempre que o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, no caso de optante pelo regime do lucro presumido. Ademais, nos termos da Súmula Carf no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. REQUISITOS.
A aplicação da multa qualificada de 150% exige conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual requer a presença de elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. A conduta reiterada de utilizar contas bancárias de interpostas pessoas - sócios da recorrente - além de contrariar o princípio da entidade, trata-se de conduta qualificada por evidente intuito de fraude, a qual está em consonância com a inteligência da Súmula Carf no 34, no tocante à interposição de pessoas, e atrai a multa qualificada.
MULTA AGRAVADA. REQUISITOS.
É necessário sopesar o dever de colaboração do contribuinte quando as informações necessárias ao lançamento solicitadas já estão em poder do Fisco. Tanto que a autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu poder. É dizer, o agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito passivo - não prestar esclarecimento no prazo marcado de intimação - acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ou seja, é medida aplicável nos casos em que o Fisco somente consegue apurar o valor tributável depois de afastados os óbices postos pelo sujeito passivo.
Ademais, nos termos da Súmula Carf no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
CSLL, COFINS E PIS - REFLEXOS.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720981/2013-71
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.909 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrentes
GMS EMPREENDIMENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA.
O lucro deve ser arbitrado pela autoridade fiscal sempre que o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, no caso de optante pelo
regime do lucro presumido. Ademais, nos termos da Súmula Carf no 59: A
tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. REQUISITOS.
A aplicação da multa qualificada de 150% exige conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual requer a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. A conduta reiterada de utilizar contas bancárias de interpostas pessoas -
sócios da recorrente - além de contrariar o princípio da entidade, trata-se de
conduta qualificada por evidente intuito de fraude, a qual está em consonância
com a inteligência da Súmula Carf no 34, no tocante à interposição de pessoas,
e atrai a multa qualificada.
MULTA AGRAVADA. REQUISITOS.
É necessário sopesar o dever de colaboração do contribuinte quando as
informações necessárias ao lançamento solicitadas já estão em poder do Fisco.
Tanto que a autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu
poder. É dizer, o agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a
conduta do sujeito passivo - não prestar esclarecimento no prazo marcado de
intimação - acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ou seja, é
medida aplicável nos casos em que o Fisco somente consegue apurar o valor
tributável depois de afastados os óbices postos pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720981/2013-71
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

Ademais, nos termos da Súmula Carf no 96: A falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de
oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
CSLL, COFINS E PIS - REFLEXOS.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins em razão de se tratar de
exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar o
agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 150%.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o Pis/Pasep, referentes aos
anos-calendário 2009 e 2010, no montante total de R$4.534.148,97, incluídos principal, juros de
mora e multa de ofício agravada e qualificada de 225%.
2.
A fiscalização apurou omissão de receita decorrente de valores depositados em
conta bancária de titularidade dos sócios da fiscalizada.
3.
Devido a não apresentação de escrituração contábil e/ou fiscal arbitrou-se o lucro.
4.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
5.

Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, inexistência de omissão de
receita e equívoco no arbitramento do lucro.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

6.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a impugnação. Nesse sentido, manteve o valor do tributo lançado por meio de arbitramento,
mas deduziu os valores comprovadamente recolhidos; afastou a qualificação da multa incidente
sobre os valores declarados em DACON, mas a manteve em relação às receitas omitidas, bem
como manteve o agravamento das sanções em ambos os casos. A seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA.
O lucro deve ser arbitrado pela autoridade administrativa sempre que o sujeito passivo
deixar de apresentar, quando intimado no curso de uma ação fiscal, seus livros contábeis
e demais documentos da escrituração fiscal exigidos. Inexistindo arbitramento
condicional, o ato administrativo do lançamento não é modificável pela apresentação
posterior da escrituração, cuja inexistência ou não apresentação foi a causa do
arbitramento.
ARGÜIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
AUTO REFLEXO. CSLL.
Na medida em que a exigência reflexa têm por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui
prejulgado na decisão do auto de infração decorrente.
MULTA QUALIFICADA
Tendo a pessoa jurídica declarado e recolhido tributos em relação a parte dos valores
lançados, é de se reconhecer a improcedência da multa qualificada no caso concreto. No
que diz respeito às receitas omitidas, ao contrário, em face da profusão de elementos
indicativos de fraude e conluio procede a sanção qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
7.

Em razão do valor exonerado pela decisão de primeira instância ultrapassar o
limite de alçada vigente à época (Portaria MF no 3/2008) houve recurso de ofício.
8.

Cientificada da decisão de primeira instância, dentro do prazo legal a recorrente
interpôs recurso voluntário e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 2004 e seg.).
i) Os valores apurados pela auditoria como causa da lavratura dos autos de infração não se tratam
de receitas omitidas, uma vez que quem os indicou e informou a fiscalização fora a própria
recorrente;
ii) meros depósitos em conta corrente não podem ser, neste caso, suficientes para descaracterizar
os lançamentos devidamente comprovados;
iii) os valores considerados omissão de receita foram escriturados e agregados à base de cálculo
do IRPJ e CSLL e recolhidos;
iv) deve ser observada a opção efetuada pelo contribuinte a respeito do regime de tributação -
lucro presumido -; com efeito, só há valores a recolher referente o período de apuração
01/07/2010 a 30/09/2010;
v) o arbitramento deve respeitar os princípios constitucionais que asseguram a tributação de
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

acordo com a capacidade contributiva, não podendo ser realizado sob o prisma da conveniência e
oportunidade da autoridade administrativa;
vi) é inaplicável a multa de 150% e o respectivo agravamento em razão da ausência de fraude e
intenção de sonegar tributos, bem como do seu efeito confiscatório;
vii) por fim, requer o provimento do recurso voluntário para cancelar os autos de infração
lavrados.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Recurso de ofício
11.
À época da decisão de primeira instância, 13/06/2014, a Portaria MF no 3, de 2008
- revogada pela Portaria no 63, de 2017 (limite de R$2.500,00), estabelecia que a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) deveria recorrer de ofício sempre que a decisão exonerasse
o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de multa de valor total (lançamento
principal e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00.
12.
Posteriormente, a Portaria MF no 2, de 2023, alterou o limite de alçada para valor
superior a R$15.000.000,00.
Portaria MF, no 2, de 17 de janeiro de 2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. (Grifo nosso).
13.
Nos termos da Súmula Carf no 103, o valor do crédito exonerado deve ser
analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância. Veja-se:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Grifo nosso)
14.
Isso posto, em razão de o crédito exonerado deste feito não superar o limite de
alçada (R$15.000.000,00), não conheço do recurso de ofício.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

Recurso voluntário
15.
Cinge-se a controvérsia à omissão de receita decorrente de valores depositados em
conta bancária de titularidade dos sócios da fiscalizada e ao arbitramento do lucro.
Arbitramento do lucro
16.
Vejamos os fatos apurados pela autoridade fiscal, conforme Termo de Verificação
Fiscal (TVF) (e-fls. 813 e seg.).
17.
A recorrente tem como objetivo social atividades relacionadas à construção civil,
incorporação, compra e venda de imóveis; e os valores apurados pela autoridade fiscal decorrem,
em parte, dos procedimentos fiscais realizados perante os seus sócios e administradores Claudino
Almir Gottardo, Jarcir Gervásio Mocelin e Gelson Matias Mocelin.
18.
Durante procedimento fiscal nas referidas pessoas físicas, os sócios Jarcir e
Gelson informaram à fiscalização que determinados valores creditados na conta Bradesco, de
titularidade conjunta dos três sócios, não se referiam a rendimentos próprios, mas a prestações
oriundas de vendas de unidades imobiliárias pertencentes à recorrente (e-fls. 91-100; 140-150).
19.
Intimada e reintimada três vezes a se manifestar sobre tais valores, a apresentar
documentação contábil/fiscal e/ou livro caixa, bem como da possibilidade de arbitramento do
lucro no caso de não atendimento, a recorrente optou por manter-se silente. Veja-se:
Assim, a partir do início da Diligência Fiscal, consubstanciada no TERMO DE
INTIMAÇÃO
FISCAL
No
01/00716
-
fls.
02/05,
recebido
pela
GMS
EMPREENDIMENTOS em 02/07/2013, conforme Aviso de Recebimento Postal (AR)
às folhas 06; a pessoa jurídica foi cientificada de que seus sócios, JARCIR e GELSON
MOCELIN, informaram ao fisco federal que os valores creditados na conta corrente no
18140-4, Agência 1474-5 do BRADESCO (de titularidade conjunta dos sócios
CLAUDINO, JARCIR e GELSON), são decorrentes de prestações oriundas de vendas
de unidades imobiliárias pertencentes à GMS EMPREENDIMENTOS, conforme cartas
entregues ao fisco federal às folhas 91/100 e 140/150, respectivamente.
Os depósitos/créditos ocorridos na mencionada conta corrente, selecionados pela
auditoria fiscal, foram listados nas intimações enviadas anteriormente ao sócio
CLAUDINO GOTTARDO, JARCIR e GELSON MOCELIN; e também nos
documentos
anexados
ao
TERMO
No
01/00716
encaminhado
à
GMS
EMPREENDIMENTOS.
Ainda no TERMO No 01/00716, cientificamos a fiscalizada de que JACIR e GELSON
ressaltaram que os depósitos ocorridos na referida conta foram repassados à GMS
e que “[...] não são reconhecidos como rendimentos auferidos pelo contribuinte que
ora presta as informações, mas da empresa GMS Empreendimentos Ltda.,[...]”.
Para comprovar JARCIR e GELSON prepararam uma tabela onde correlacionaram cada
crédito bancário com a correspondente unidade imobiliária alienada pela GMS
EMPREENDIMENTOS (fls. 91/95 e 140/144, respectivamente). Também apresentaram
cópia das folhas 01 a 05 da conta: “4.2.1.03.006 – Outras Receitas” do Razão da GMS,
contendo registros do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 (fls. 96/100 e
146/150, respectivamente).
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

[...]
Diante dos documentos e das informações prestadas por JARCIR GERVÁSIO
MOCELIN e GELSON MATIAS MOCELIN, intimamos a GMS a apresentar os
documentos e esclarecimentos abaixo indicados, atinentes aos fatos jurídico-tributários
ocorridos nos anos calendário de 2009 e 2010 (TERMO No 01/00716 - fls. 02/05):
1- Esclarecer/justificar porque as prestações relativas às vendas das unidades
habitacionais da empresa eram depositadas na conta corrente dos sócios e não da
própria empresa GMS Empreendimentos Ltda;
2- Comprovar o ingresso, na pessoa jurídica, dos recursos financeiros transferidos da
conta-corrente no 18140-4, agência 1474, Bradesco, de titularidade dos sócios para a
empresa GMS Empreendimentos Ltda, mediante apresentação de extrato bancário,
identificando os valores e as datas correspondentes;
3- Comprovar a escrituração contábil dos valores, identificando os nomes e os códigos
das contas contábeis onde foram contabilizados os valores recebidos (conta Caixa,
Bancos, Receitas Recebidas, etc.);
4- Apresentar os livros Diário e Razão de 2009 e 2010;
5- Relacionar as contas correntes da PJ movimentadas nos anos de 2009 e 2010; e se
elas estavam abertas desde 01/01/2009;
6- Demonstrar, mediante apresentação de planilhas de apuração das bases de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que os valores depositados na mencionada conta-corrente
dos sócios foram devidamente tributados pela pessoa jurídica, e que os referidos tributos
federais foram recolhidos aos cofres públicos;
7- Apresentar o contrato de constituição da GMS e alterações posteriores;
8- Apresentar os contratos de compra e venda dos aptos, mencionados na planilha
apresentada por Jarcir Gervásio Mocelin, CPF 394.921.337-68, e Gelson Matias
Mocelin, CPF 525.900.707-72, em anexo.
[...]
Considerando que transcorreram mais de 90 (noventa) dias da data do
recebimento do TERMO No 01/00716, sem atendimento por parte da GMS,
REINTIMAMOS a empresa a atender aos quesitos listados no mencionado TERMO
No 01/00716, e aos itens a seguir indicados, conforme consta no TERMO DE
INTIMAÇAO FISCAL No 02/00716 (fls 08/14), entregue no domicílio fiscal da GMS
no dia 16/10/2013 (AR às fls. 15).
[...]
3. DAS OUTRAS CONSTATAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
Para os fatos jurídicos/tributários atinentes aos anos-calendário de 2009
e 2010, a GMS EMPREENDIMENTOS LTDA entregou Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) com base
na tributação pelo LUCRO PRESUMIDO.
[...]
Lembramos, então, que a não apresentação da escrituração contábil
ao fisco federal poderá implicar no arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, conforme previsto no artigo 530 do RIR/99:
[...]
Novamente a GMS EMPREENDIMENTOS não prestou esclarecimentos e nem
entregou documentos à auditoria fiscal.
Foi encaminhado, então, a última intimação (TERMO DE INTIMAÇAO FISCAL No
03/01461 – fls. 16/18) que cientificou a contribuinte, em 08/11/2013 (AR fls. 19), de
que o procedimento de Diligência Fiscal (MPF no 07.2.01.00-2013-00716-5 – fls. 07)
foi transformado em auditoria fiscal (fiscalização), conforme Mandado de Procedimento
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

Fiscal
(MPF)
no
07.2.01.00-2013-01461-7,
fls.
20,
abrangendo
os
fatos
jurídicos/tributários atinentes aos períodos de apuração de 01/01/2009 a 31/12/2010.
Nessa intimação também fizemos constar:
Considerando que até a presente data a GMS EMPREENDIMENTOS
LTDA não prestou esclarecimentos ou documentos em atendimento aos
TERMOS No 01/00716 e 02/00716, entregues anteriormente no
domicílio fiscal da empresa; REINTIMAMOS a GMS a atender aos
quesitos listados nas referidas intimações.
Lembramos que a GMS foi intimada a apresentar a escrituração contábil
nos termos da legislação comercial, sendo que, no presente caso, a
empresa poderá apresentar o LIVRO CAIXA, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária,
conforme orienta o artigo 527 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
A não apresentação da escrituração contábil ao fisco federal poderá
implicar no arbitramento do lucro da pessoa jurídica, conforme
previsto no artigo 530 do RIR/99:
[...]
Até a presente data a GMS EMPREENDIMENTOS não requereu prorrogação de prazo,
não prestou esclarecimentos, não entregou livros contábeis/fiscais, não apresentou
documentos de receitas auferidas e nem de despesas e custos incorridos à auditoria
fiscal.
20.

Em razão de a recorrente não prestar os esclarecimentos solicitados, com base nos
históricos dos lançamentos anotados no extrato da conta contábil “Outras Receitas”, entregue por
Jarcir e Gelson Mocelin, onde constam os nomes de pessoas físicas e unidades habitacionais da
GMS, a fiscalização diligenciou perante os compradores dessas unidades e confirmou a
realização das operações (e-fls. 839-858).
21.

Nesse contexto, em razão de o contribuinte não ter entregado ao Fisco os livros
contábeis (Diário e Razão) ou o Livro Caixa com a pertinente movimentação financeira e
bancária (art. 530, III, do RIR/1999), a autoridade fiscal arbitrou as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com base na receita bruta declarada na Dacon e na receita omitida (estabelecida pelos
depósitos bancários ocorridos na conta conjunta dos sócios da empresa).
22.

Em relação à base de cálculo, a fiscalização registrou ainda:
Em relação às receitas declaradas, encontramos divergências entre os montantes das
receitas anotadas nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) apresentados à Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
Adotamos, então, como parte da receita bruta para fins de apuração do lucro arbitrado
de 2009 e 2010, os montantes mensais declarados pela própria empresa nos DACON
entregues à RFB.
Cabe ressaltar que além dos livros contábeis, a contribuinte também não apresentou,
durante a ação fiscal, documentação hábil e idônea, como, por exemplo, contratos de
compra e venda de unidades imobiliárias, demonstrativos dos valores recebidos,
extratos das contas bancárias, etc., que comprovassem as receitas, e consequentemente
lastreassem a apuração do IRPJ com base nos valores informados na DIPJ dos anos-
calendário de 2009 e 2010, o que impôs à autoridade fiscal a utilização das receitas
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

informadas em suas DACON, como parte da base de cálculo para apuração do lucro
arbitrado, e ensejando as consequentes lavraturas dos referidos autos de infração.
23.
A recorrente, por sua vez, alega que os valores apurados pela fiscalização não se
tratam de receitas omitidas, uma vez que os informou à fiscalização. Aduz que seus prepostos
teriam apresentado à fiscalização, “conforme se verifica às folhas 834/836, extrato do livro
razão, de conta na qual se identifica os valores lançados na contabilidade da empresa”.
24.

Sem razão a recorrente.
25.
Nos termos art. 530, III, do Decreto 3000, de 1999 (RIR/99), o imposto deverá ser
apurado com base no lucro arbitrado no caso de o contribuinte deixar de apresentar livros e
documentos de sua escrituração e fiscal, ou livro caixa:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527; (Grifo nosso).
26.
Portanto, uma vez que a recorrente optou por não apresentar documentação
contábil/fiscal e/ou livro caixa, sujeitou-se ao arbitramento do lucro.
27.
A documentação a que se refere a recorrente não se trata de livros
contábeis/fiscais ou livro caixa, trata-se apenas de “extrato da conta-contábil “4.2.1.03.006 – Outra
Receitas” apresentados pelos sócios durante procedimento fiscal realizado na pessoa física e não
na recorrente. Acerca de tais documentos a fiscalização assentou:
Os sócios da fiscalizada apresentaram apenas um extrato da conta-contábil
“4.2.1.03.006 – Outra Receitas”, onde identificaram os nomes das pessoas físicas
depositantes e as correspondentes unidades imobiliárias vendidas pela GMS.
Registre-se que todos os créditos bancários ocorridos no ano de 2009 estão anotados no
extrato do Razão no primeiro dia do ano seguinte: 01/01/2010; mas sem provas de que
os dados do extrato e os respectivos valores constam de fato do correspondente
Livro Razão da GMS.
Entretanto, após diligências fiscais realizadas nos adquirentes de unidades
imobiliárias identificadas pelos sócios, relatadas anteriormente, firmamos convicção
de que todos os depósitos efetuados na conta conjunta dos sócios no BRADESCO
têm relação com a atividade imobiliária desenvolvida pela autuada, e que são,
portanto receitas tributáveis da GMS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Restou, então, caracterizada omissão de receitas visto que valores depositados em conta
bancária de titularidade dos sócios (pessoas físicas) são apontados como produto de
auferimento de receitas da pessoa jurídica fiscalizada; e que também não foram
apresentadas provas de que as referidas importâncias foram registradas em sua
contabilidade e/ou não são verbas tributáveis; conforme orienta o artigo 42, da Lei
9.430/1996.
28.
Note-se que a recorrente além de não apresentar os livros contábeis/fiscais ou
livro caixa durante o procedimento fiscal, também não o fez em impugnação tampouco em
recurso voluntário. E ainda que o fizesse não seria suficiente para afastar o arbitramento, em
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

razão da Súmula Carf no 59. Veja-se:
Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668,
de 13/08/2008 Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319, de
13/09/2007 Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-96.093, de
30/03/2007 Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007 Acórdão no 108-08.919, de
26/07/2006 Acórdão no 103-22.032, de 07/07/2005
29.

De igual forma, em razão de ausência de documentação comprobatória, também
não procede a alegação de que os valores considerados omissão de receita foram escriturados e
agregados à base de cálculo do IRPJ e CSLL e recolhidos.
30.

A recorrente defende ainda que deve ser observada a opção efetuada pelo
contribuinte a respeito do regime de tributação - lucro presumido -; nesse sentido, só haveria
valores a recolher referente o período de apuração 01/07/2010 a 30/09/2010.
31.

Também não lhe assiste razão. Uma vez arbitrado o lucro, o que ocorreu de forma
correta - reitere-se -, esta é a forma de tributação dos valores apurados pela fiscalização,
inclusive a receita omitida, e não o presumido. A tributação pelo regime do lucro presumido seria
devida se, no caso em análise, a recorrente não tivesse dado causa ao arbitramento do lucro.
32.

Por fim, em relação à ofensa aos princípios constitucionais do não confisco,
proporcionalidade e da capacidade contributiva,
trata-se de alegação indireta de
constitucionalidade de lei, matéria que não está sob a competência deste Tribunal
Administrativo. Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
Depósito bancários
33.

Aponta a recorrente que depósitos bancários não podem ser, neste caso,
suficientes para descaracterizar os lançamentos devidamente comprovados.
34.

Em primeiro lugar os lançamentos a que se refere a recorrente não foram
comprovados; isso já seria suficiente para manter o lançamento.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

35.

Em acréscimo, cumpre esclarecer que a fiscalização, de forma cautelosa e com
base em diligência fiscal, apurou que os depósitos bancários na conta dos sócios representam
receita omitida da pessoa jurídica e não presunção de omissão de receita. Veja-se:
Em relação à receita omitida, caracterizada por valores creditados na conta corrente no
18140-4, Agência 1474-5, do BRADESCO, de titularidade dos sócios; a fiscalizada,
regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e a escrituração contábil dos valores creditados nessa conta, conforme
anteriormente relatado.
[...]
Entretanto, após diligências fiscais realizadas nos adquirentes de unidades
imobiliárias identificadas pelos sócios, relatadas anteriormente, firmamos
convicção de que todos os depósitos efetuados na conta conjunta dos sócios no
BRADESCO têm relação com a atividade imobiliária desenvolvida pela autuada, e
que são, portanto receitas tributáveis da GMS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Restou, então, caracterizada omissão de receitas visto que valores depositados em
conta bancária de titularidade dos sócios (pessoas físicas) são apontados como produto
de auferimento de receitas da pessoa jurídica fiscalizada; e que também não foram
apresentadas provas de que as referidas importâncias foram registradas em sua
contabilidade e/ou não são verbas tributáveis; conforme orienta o artigo 42, da Lei
9.430/1996.
36.

O posicionamento adotado pela autoridade fiscal está em consonância com o §2o
do art. 42 da Lei no 9.430/96 cujo dispositivo determina a tributação da receita omitida de acordo
com as normas de tributação específicas, no caso lucro arbitrado.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)
Multa Qualificada (150%)
37.

Insurge-se a recorrente contra a multa qualificada e o seu agravamento em razão
da ausência de fraude e intenção de sonegar tributos.
38.

A decisão recorrida afastou a qualificação da multa incidente sobre a parcela dos
valores lançados, mas declarados em Dacon, em razão da ausência de “descrição pormenorizada
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

de conduta que, per se, materialize alguma das hipóteses previstas nos artigos 71-73 da Lei no
4.502, de 1964”, e manteve a multa “referente às receitas omitidas porque, como foi
perfeitamente demonstrado no relatório fiscal, a autuada orientava seus clientes a depositar
valores relacionados a negócios da pessoa jurídica em contas corrente de três de seus sócios”.
42.

A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na essência, esse
dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente concretas para fins de aplicação da multa
de 75%, quais sejam, “falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração
inexata”.
39.

No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a
aplicação desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
40.

Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto legal,
sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi remetida para as
condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na Lei no 4502, de 1964.
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
41.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco1 com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
42.

Cezar Roberto Bitencourt2, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente
no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a
consciência, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do
tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível
querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente,
pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
43.

Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
44.

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o caráter criminal da sonegação,
verifica-se que a aplicação da multa de 150% deve ser aplicada “independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação atual do
§1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
45.

Como observa Leandro Paulsen3, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime
e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo
nosso)
46.

Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
47.

A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
48.

Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
49.

Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de
Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa4.
50.

O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação de uma conduta qualificada
por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e
34:

3 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
4 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351,
de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no
104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010) (Grifos nossos)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008
51.

No caso em análise, a autoridade fiscal “evidenciou a conduta dolosa do
contribuinte, caracterizadora de sonegação ou fraude, quando ela reiteradamente utilizou conta
bancária dos sócios para movimentar recursos próprios”. Assentou ainda:
As diversas cartas encaminhadas pela funcionária (EDNA ALMEIDA DO BOM JESUS
– CPF 825.566.367-34 – fls. 810/812), do Departamento Financeiro da empresa, aos
adquirentes de unidades imobiliárias da GMS, orientando o depósito das prestações
na conta corrente pessoal dos sócios falam por si só.
O procedimento adotado pela contribuinte não pode ser considerado mero erro, de
ordem meramente material, sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento. Ao
contrário, o fato da pessoa jurídica, por exemplo, encaminhar correspondências aos seus
clientes orientando o depósito em conta bancária pessoal de seus sócios, de maneira
reiterada, não deixa dúvida da intenção da contribuinte de impedir o conhecimento por
parte do Fisco da ocorrência do fato gerador, ocultando a obrigação tributária principal.
52.

O acórdão recorrido manteve a qualificação da multa sob a justificativa de que os
argumentos apresentados na Impugnação - limites constitucionais ao poder de tributar,
razoabilidade em matéria de penalidades pecuniárias, razoabilidade das leis, proporcionalidade
na imposição das multas - “são específicos e relativos, tão somente, a questões de âmbito
preliminar, relacionadas à análise da constitucionalidade/legalidade dos dispositivos
aplicados”.
53.
Note-se que a conduta reiterada de utilizar contas bancárias de terceiros, no caso o
sócio, além de contrariar o princípio da entidade, trata-se de conduta qualificada por evidente
intuito de fraude, como dito antes, cujo objetivo fora impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

tributária principal.
54.
Portanto, deve ser mantida a multa qualificada.
Multa agravada (50%)
55.
Em razão da não apresentação de resposta às intimações, justificativa ou pedido
de prorrogação de prazo, a autoridade fiscal agravou a multa de 150% em 50%, o que resultou
em 225% (e-fls. 876). Veja-se:
No presente caso, a fiscalizada foi devidamente intimada e reintimada a apresentar
livros e documentos de sua escrituração fiscal/contábil, bem como a prestar
esclarecimentos.
[...]
Enfim, não foi apresentada nenhuma resposta a tais termos, e não foi apresentada
nenhuma justificativa ou pedido de prorrogação de prazo.
Assim, os fatos tal como relatados se enquadram perfeitamente no dispositivo legal
anteriormente reproduzido, ensejando, deste modo, o agravamento da multa de ofício.
Por fim, impende esclarecer que o arbitramento do lucro decorreu da não apresentação
pela interessada de livros e documentos de sua escrituração fiscal / contábil, apesar de
devidamente intimada, e o agravamento da multa de ofício, de sua conduta omissiva no
atendimento às referidas intimações.
56.

Conforme previsto no art. 44, §2o da Lei no 9.430/96, transcrito acima, a multa
será agravada em 50% nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos, caso dos autos.
57.

Pois bem. O dever de colaboração do contribuinte para com o Fisco objetiva
melhorar o grau de eficácia, operatividade e finalidade da tributação, porquanto além de envolver
interesses do Fisco como credor e do contribuinte como gravado, envolve também o interesse
jurídico da coletividade que, com base na constituição, se traduz no interesse de que todos
contribuam conforme sua capacidade econômica5.
58.

Todavia, é necessário sopesar tal dever de colaboração quando as informações
necessárias ao lançamento solicitadas ao contribuinte já estão em poder do Fisco, tal qual no
caso em análise. Tanto que a autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu poder.
59.

É dizer, o agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do
sujeito passivo - não prestar esclarecimento no prazo marcado de intimação - acarretar um
prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ou seja, é medida aplicável nos casos em que o Fisco
somente consegue apurar o valor tributável depois de afastados os óbices postos pelo sujeito
passivo.
60.

Note-se ainda que a não apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica o agravamento da multa de oficio, porquanto tal conduta enseja o arbitramento do lucro
nos termos do art. 530 do RIR/99. Nesse sentido a Súmula Carf no 96:

5 PAULSEN, Leadro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 28.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.909 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720981/2013-71

Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101-
000.766, de 13/12/2010; Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 107-
07.922, de 27/01/2005; Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no 1301-
001.202, de 07/05/2013; Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão no 1302-
000.993, de 03/10/2012; Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010; Acórdão no 1401-
000.788, de 09/05/2012; Acórdão no 1402-001.416, de 10/07/2013; Acórdão no 103-
23.005, de 26/04/2007; Acórdão no 107-08.642, de 26/7/2006; Acórdão no 101-95.544,
de 24/05/2006; Acórdão no 101-94.147, de 19/3/2003
61.
Nestes termos, entendo que a multa agravada deve ser afastada.
CSLL, Cofins e Pis – reflexos
62.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
63.
Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
64.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
65.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e dou provimento parcial ao
recurso voluntário para exonerar o agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no
percentual de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 2067
DF CARF MF
Original